Tribunal: TJMT
Processo: 1034876-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034876-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAURA IZABEL DE SOUZA FERREIRA - CPF: 716.666.391-09 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Organização criminosa. Pressupostos. Garantia da ordem pública.

Predicados pessoais. Maternidade. Pertinência da prisão domiciliar. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a revogação da custódia cautelar ou conversão em domiciliar.

II. Questão em discussão

(1) Inexistência de pressupostos da custódia cautelar; (2) predicados pessoais favoráveis; (3) direito a prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade
.

III. Razões de decidir

1.
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente.

2. Os predicados pessoais do paciente não se afiguram suficientes para revogação da prisão preventiva.

3.
A condição de mãe de criança de tenra idade [10 (dez) meses], aliada à primariedade e endereço certo, autorizam a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, ante a
prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar.

Teses de julgamento:

1. A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

2.

Os predicados pessoais, em si, não garantem o direito à liberdade.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é admissível em favor de mãe de criança com 10 (dez) meses de idade, diante da imprescindibilidade dos cuidados maternos, quando ausentes circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; PCP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020;
HC 174102/RS – relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020;
STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020;
RHC 113.045/SC – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.7.2019; RHC 111.566/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 13.8.2019;
TJMT, HC 82514/2016 – Primeira Câmara Criminal – 28.6.2016;
HC 1013901-74.2019.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019; HC 1000548-64.2019.8.11.0000 – relator Des. Orlando De Almeida Perri – 21.2.2019;
HC
1020864-59.2023.8.11.0000 – relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 11.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1034876-10.2025.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DRa. ALESSANDRA MARIA EZAKI – DEFENSORA PUBLICA

PACIENTE:

LAURA IZABEL DE SOUZA FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
LAURA IZABEL DE SOUZA FERREIRA
contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 320084398).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) a paciente
“é primária, de bons antecedentes, residência fixa [...] e mãe de criança de 10 (dez) meses se idade”
.

Requer a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva da paciente
ou
convertida em domiciliar (ID 320084397), com documentos (ID 320084398 ao ID 320089851).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por domiciliar (ID 320991868).

O Juízo singular prestou informações (ID 325224408).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 324862372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra a paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 318633365; PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

[...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (‘Comando Vermelho’).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF – HC 95.024/SP, 1a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados:

[...]

56) LAURA IZABEL DE SOUZA FERREIRA, vulgo ‘SEREIA’, posto que, existem indícios nas páginas 3572, 3573, 3575, 3580 e 3581 do relatório técnico final n°23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT, no sentido de indicarem a sua participação na venda de drogas, bem como sua associação com a facção Comando Vermelho. A acusada atuaria como auxiliar de Jonas ‘Magrelo’ no acondicionamento, guarda e distribuição de entorpecente, além de recolher e depositar dinheiro em contas por ele indicadas.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 320084398; PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes oriundos da facção criminosa do “Comando Vermelho”, integrada por aproximadamente 120 (cento e vinte) denunciados e voltadas à comercialização de entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT (Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Em sua vez, os predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS – relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

De outro lado,
a paciente comprovou ser mãe de um bebê [Lara Vitória Souza da Silva] de 10 (dez) meses de idade, conforme certidão de nascimento no 065375 01 55 2024 1 00485 245 0183470 49 (ID 320089851).

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia
preventiva
por
domiciliar
foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Com efeito, a presença da mãe nessa faixa etária [menor de 1 (um) ano de idade] apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase,
“interfere no comportamento da criança”
(Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
; TJMT, HC 82514/2016 – Primeira Câmara Criminal
– 28.6.2016).

Consideradas a idade de sua filha, a primariedade, o endereço certo [rua Rodrigues Campos, Qd. 15, 2-A, bairro Jardim União, em Cuiabá/MT – celular no (65) 99956-5712 – ID 320089850], impõe-se a prevalência dos princípios da

proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.7.2019; RHC 111.566/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 13.8.2019; TJMT, HC 1013901-74.2019.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019).

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que não há evidencias da periculosidade diferenciada da paciente; ela não ostenta outros registros criminais e é mãe de [...] filhos menores, cuja pouca idade faz presumir a imprescindibilidade do cuidado materno”
(HC 1000548-64.2019.8.11.0000 – relator Des. Orlando De Almeida Perri – 21.2.2019)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, III e V), sob monitoramento eletrônico, diante dos indicativos de envolvimento com integrantes de organização criminosa (TJMT, HC
1020864-59.2023.8.11.0000 - relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 11.3.2025
).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente
LAURA IZABEL DE SOUZA FERREIRA
em domiciliar,
a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, com monitoramento eletrônico e proibição de manter qualquer espécie/forma de contato com os demais corréus, não podendo sair de sua moradia [
rua Rodrigues Campos, Qd. 15, 2-A, bairro Jardim União, em Cuiabá/MT
] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, III e V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025